Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700295-55.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ONE PARKING SERVICE ADMINISTRACAO E LOCACAO DE VAGAS DE GARAGEM LTDA APELADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA DESPACHO Em atenção ao disposto nos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação da apelante – ONE PARKING SERVICE ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM LTDA – para que, querendo, no prazo de dez dias, manifeste-se sobre os documentos apresentados pelo apelado em sede de contrarrazões (IDs 39933536 ao 39933538). Outrossim, tendo em vista os novos fatos e documentos apresentados pelas partes nessa instância recursal, nos termos do artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil, determino a intimação de ambas as partes para que, no mesmo prazo acima indicado, informem sobre o interesse na designação de audiência de conciliação, já que a composição não foi oportunizada na primeira instância (ID 39932177). Publique-se. Brasília, D.F., 10 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator